Tribunal: TJDFT
Processo: 0730080-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0730080-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASTER FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: PRISCILA CONCEICAO SILVA, N C SILVA BOLSAS LTDA, NOELI CONCEICAO SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por MASTER FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a decisão ID origem 202059818 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710703-70.2020.8.07.0003 ajuizado em desfavor de PRISCILA CONCEICAO SILVA, N C SILVA BOLSAS LTDA, NOELI CONCEICAO SILVA. Na origem se trata de cumprimento de sentença proferida em ação monitória fundada em cártula de cheque de ID 66031592 para pagamento referente ao contrato de fomento comercial de ID 66031587. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora de verba salarial de uma das executadas, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de penhora do salário, conforme se depreende da leitura da petição de ID no 201613957 - Pág. 1. Ao dispor acerca das hipóteses de impenhorabilidade, o artigo 833, inciso IV, e a exceção prevista no § 2o, do mesmo artigo, do Código de Processo Civil, dispõe que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o.” A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no dispositivo legal transcrito, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1°, inciso III, da Constituição Federal de 1988), tendo como principal objetivo evitar que o devedor fique privado de montante essencial ao suprimento de suas necessidades básicas. Apesar de haver previsão legal quanto à impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos mencionados artigos, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade do salário, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor. No julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG, o Superior Tribunal de Justiça fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. [...] Conclui-se, portanto, que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial, desde que garantida ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Dessa forma, deve-se admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo para garantir a sua sobrevivência e dignidade. Salienta-se que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. In casu, por se tratar de recurso financeiro oriundo de salário e fora das exceções apontadas pelo dispositivo legal, a verba é impenhorável, pois essencial para a subsistência do devedor. Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: [...] Posto isso, indefiro o pedido de penhora do salário, conforme formulado pela parte credora. Quanto ao prosseguimento do feito, dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado. Pela análise dos autos, verifica-se que a ré fora citada pessoalmente e que se mudou de endereço sem comunicar previamente este Juízo, razão pela qual reputo válida a sua intimação, sendo, pois, desnecessária a intimação por edital. Aguarde-se, pois, o prazo para impugnação, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, expeça-se alvará em favor da parte credora. Por outro lado, faculto o prazo de 10 (dez) dias, para que a parte credora indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da tramitação processual nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Nas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão vai de encontro à jurisprudência majoritária deste Tribunal e das Cortes Superiores. Aduz que conforme entendimento externado pelo STJ no julgamento do EResp 1.582.475/MG a impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para satisfação da dívida, desde que observado o percentual suficiente a garantir a dignidade do devedor e sua família. Informa que já tentado todos os meios possíveis para a satisfação da obrigação, no entanto não obteve êxito; e que a Agravada percebe a quantia média mensal de R$ 4.149,14, valor capaz de suportar bloqueio de 5% a 10% sem gerar qualquer tipo de prejuízo ao seu sustento. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo; o recebimento, conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e conceder a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da Agravada Priscila Conceição Silva. Preparo recolhido (ID 61826914). É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção dos agravantes revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a penhora de verba salarial. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (§ 2o). E, em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que o débito em execução se originou de um Contrato de Fomento Comercial, de modo que entregue a cártula de cheque para pagamento, o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade, qual seja, a natureza alimentar da dívida. No que diz respeito à verba salarial líquida mensal recebida pela agravada, segundo informado pelo agravante nas razões recursais, não ultrapassa sequer a proporção de 3 salários-mínimos mensais. Diante disso, entendo não ser possível autorizar a penhora pretendida. Em sentido semelhante, confiram-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se as Agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator